Tribunal: TJSP
Processo: 2177208-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Fiscal
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - Pretensão ao reestabelecimento de Inscrição Estadual que fora declarada nula em sede de procedimento administrativo.
Hipótese em que a questão depende de manifestação da parte contrária para melhor dirimir a controvérsia instaurada. Argumentos deduzidos pela agravante é matéria que será analisada de forma apropriada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - Pretensão ao reestabelecimento de Inscrição Estadual que fora declarada nula em sede de procedimento administrativo.
Hipótese em que a questão depende de manifestação da parte contrária para melhor dirimir a controvérsia instaurada. Argumentos deduzidos pela agravante é matéria que será analisada de forma apropriada, no momento procedimental adequado, daí porque, mantém-se a situação atual.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.